Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CPC. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia penhorada, existente em sua conta bancária, bem como a nulidade do ato de citação do devedor. 1.1. Requer ainda a concessão da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. A penhora pode ser procedida, no entanto, em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
4. Constatado que a situação jurídica examinada não se ajusta à exceção prevista no art. art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC e que as circunstâncias do caso concreto não são aptas a afastar eventual comprometimento das necessidades básicas do devedor, deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial.
5. Verifica-se que a alegação de falsificação articulada pelo agravante não foi comprovada nos autos, razão pela a citação procedida é plenamente válida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.